Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-95.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2111128, em que alega a ocorrência de vício de omissão quanto à análise concreta o conteúdo contratual (“omissão relevante ao declarar a ilicitude do objeto contratual sem proceder à análise concreta das cláusulas efetivamente pactuadas entre as partes”), quanto à natureza jurídica da obrigação assumida (“ignora a distinção entre obrigação de resultado e obrigação de resultado condicionado”) e quanto à ausência e prova do fato constitutivo do direito, além de contradição na fundamentação do julgado (“admite que o contrato contém deveres e obrigações delimitadas, mas ignora tais elementos ao concluir pela nulidade”). Prequestiona a matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos ao acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que: (i) a estrutura contratual evidencia que o objeto prático do negócio jurídico consiste em conduzir o consumidor a uma inadimplência programada ou dirigida, como meio de pressionar o credor à concessão de descontos, sem qualquer garantia de êxito e sem a anuência da instituição financeira titular do crédito, o que se mostra frontalmente incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, na medida em que estimula comportamento desleal e potencialmente danoso em relação a terceiro estranho ao contrato (itens 16 e 17 da ementa); (ii) os contratos de renegociação de dívida, que impõem ao consumidor a cessação de pagamentos ou a adoção de condutas de risco perante o credor, sob promessa de redução do débito, configuram negócio jurídico nulo por ilicitude do objeto, nos termos do art. 104, inciso II, do Código Civil, por violação aos deveres de probidade e lealdade (item 18 da ementa); (iii) a relação entre as partes é de natureza consumerista, de sorte que a parte consumidora tem em seu favor as normas protetivas do CDC, inclusive no que se refere à inversão do ônus probatório (item 12 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. No mais, se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.